Tribunal: TJES
Processo: 5008661-15.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Nulidade; Cerceamento de Defesa; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008661-15.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA LUCIA PRETTI BOMFIM e outros (2)
AGRAVADO: ALFREDO SCHULTHAIS JUNIOR e outros (5)
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA PELO JUIZ DO ART. 313, § § 1º E 2º DO CPC. HERDEIROS NOTICIAM ÓBITO DA REQUERIDA APÓS ANOS. NULIDADE DE ALGIBEIRA CONSTATADA. HIPOTECA JUDICIÁRIA LEVANTADA. ART. 495 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Caso concreto em que a Requerida faleceu no curso do processo e, em sede de cumprimento de sentença, a Exequente informa o óbito, sendo tal notícia ignorada pelo Magistrado e novamente apresentada cerca de 10 anos depois da morte, pelos herdeiros, após sofrerem constrição patrimonial.

2- I
ndene de dúvidas que o
Julgador primevo incorreu em
error in procedendo
, na medida em que, apesar de noticiado o falecimento, não oportunizou a sucessão processual, dando prosseguimento ao feito, enquanto deveria, de ofício, suspendê-lo, na forma do que preceitua o art. 313, I, §§ 1º e 2º do CPC.

3-
Na hipótese, observa-se que os herdeiros aguardaram quase 10 anos da ocorrência do falecimento para informá-lo nos autos, sendo impossível alegar o desconhecimento da ação originária, haja vista que a Primeira Agravante era não só filha, como curadora da extinta, de modo que a ela realmente incumbia o dever de informar acerca do óbito tão logo ocorrido, ademais de ter constituído advogados nos autos. Ainda assim, deixou de prestar a informação por longo lapso temporal até tomar conhecimento da hipoteca judiciária grafada na matrícula de imóvel que compõe o espólio.

4- “[...] a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais.”

5-
Sentença homologatória de acordo que não perfaz as exigências descritas no art. 495 do CPC, autorizativas da hipoteca judicial, principalmente por não corresponder a uma decisão condenatória, cabendo à parte subrogada perseguir a satisfação do seu crédito pelas vias legais, devendo haver o levantamento da hipoteca em discussão.

6- Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Consoante narrado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Lucia Pretti Bomfim, Virgilio Pretti Pirola Bomfim e Jose Carlos Pretti Pirola Bomfim em face da Decisão contida nos IDs 3287550 - págs. 4/5 e 3287551 - págs. 1/3, proferida nos autos do
Cumprimento de Sentença
deflagrado no bojo da
Ação Anulatória de Negócio Jurídico
nº 0010922-45.2009.8.08.0048, originariamente proposta por Alfredo Schultais Júnior em face de Dagmar Vieira Gomes, Dulce Rosa Pretti Calmon, Maria Celeste Pereira Pimentel e Cartório do Registro Civil e Tabelionato Coriolano Pereira Pimentel.

Na ocasião, o MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Serra adotou as seguintes providências: rechaçou o pleito atinente à declaração de nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento de Dulce Rosa Pretti Calmon; manteve a sentença que homologou o acordo entabulado nos autos (ID 3287426 - págs. 6/8) pelas demais partes; determinou a remessa da Apelação Cível interposta por Maria Celeste e Cartório Coriolano a este E. Tribunal de Justiça e; a intimação de Dagmar Vieira para dar prosseguimento ao feito.

No recurso de ID 3286899, os Agravantes pugnam pela reforma do
decisum
aos seguintes argumentos: (i) “
após 09/11/2013 não havia mandato válido em favor da Sra. Dulce, haja vista o seu óbito, e, menos ainda ao seu espólio, que não fora habilitado nos autos
”; (ii) “
O documento e procuração de fls. 486-488 destinam-se à curadora provisória Maria Lúcia, de modo que quando esta restar extinta extingue-se também a procuração e os poderes outorgados, de modo que a intimação aventada pelo juízo a quo, de fl. 501, é, em verdade, nula. Não há aqui poderes de alguém interditado e falecido sem que se tenha procedido com o disposto ao art. 313 do CPC
”; (iii) “
Após o óbito nenhuma ação fora realizada pelos atores processuais no intuito de observar o disposto ao art. 313, CPC com a sucessão processual. Assim, ainda àquela época o processo deveria ter sido suspenso (art. 313, I) e o autor intimado
[...]
conforme dicção do art. 313, §2º, I, CPC
”; (iv) “
a sentença homologatória cria verdadeira obrigação a terceiros que não participaram da avença, de modo que esta resta completamente dissociada do disposto ao art. 506, CPC
[...]
, e retirou dos demais atores processuais, em especial a Sra. Dulce, a oportunidade de requerer eventual produção de provas ou de se desincumbir de eventual ônus probatório
” e; (v) “
é incabível o cumprimento de sentença, ainda que provisório, em face do espólio da Sra. Dulce, isso porque este não fez parte da instrução processual, da fase de conhecimento, ainda que este fosse o verdadeiro legitimado naquele tempo
”.

Com o fito de elucidar todas as impugnações apresentadas pelos Agravantes, compulsei detidamente os autos – trasladados em sua integralidade quando da formação do instrumento –, e, por reputar importante para a resolução do imbróglio apresentado, apresento uma síntese do ocorrido, haja vista que o trâmite processual se estende por quase 14 (quatorze) anos.

Em 06/03/2012, quando realizada Audiência Preliminar (ID 3287412 – págs. 7/8), noticiou-se “
que a requerida DULCE ROSA PRETTI CALMON foi interditada, sendo nomeada curadora provisória da mesma sua filha MARIA LÚCIA PRETTI BOMFIM
”, pelo que determinada a intimação desta para regularizar a representação, bem como que, após, fossem os autos conclusos para saneamento e prolação de sentença.

Em seguida, juntamente à petição de ID 3287413 - pág. 4, Maria Lucia apresentou o Termo de Compromisso de Curatela Provisória, datado de 25/06/2012, expedido nos autos da Ação de Interdição nº 048.110.169.827, e instrumento procuratório.

Em 30/09/2016, decorridos mais de 4 (quatro) anos desde o último ato processual, sobreveio a Sentença de IDs 3287414 - págs. 5/8 e 3287415 – págs. 1/2, integrada pelo
decisum
de ID 3287419 - págs. 3/4, em que julgou-se procedente o pedido autoral para, consequentemente:

“
DECLARAR a nulidade da procuração falsa confeccionada no Cartório Simoni
[...],
bem como todos os atos jurídicos posteriores a mesma inclusive o instrumento particular de promessa de compra e venda e da procuração acostados às fls. 20/21 e 25/26, por derradeiro, que declaro a propriedade do Lote nº 10 da quadra ‘XII (doze),
[...]
’ aos seus legítimos proprietários
[...]

JULG[AR] PROCEDENTE a denunciação à lide, nos termos dos artigos 125 e seguintes do Código de Processo Civil, CONDENANDO os denunciados solidariamente ao pagamento à denunciante DAG’MAR TEIXEIRA GOMES da importância de R$ 268.364,22 (duzentos e sessenta e oito mil, trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos), atualizada com juros a contar da citação e corrigida monetariamente a partir do efetivo desembolso.”

Em 15/10/2018, Dagmar apresentou Cumprimento de Sentença (ID 3287428 – págs. 1/2) em relação ao Espólio de Dulce Rosa Pretti Calmon e adunou o assento de óbito desta (ID 3287535 – pág. 1), não havendo, contudo, manifestação do Julgador
a quo
a respeito na Decisão subsequente (ID 3287430 - págs. 7/8).

A Exequente Dagmar, então, formulou novo pedido de Cumprimento Provisório de Sentença, desta feita em relação ao espólio, ao Cartório e à Tabeliã (ID 3287539 – págs. 2/5) e, em 05/11/2019, juntou acordo firmado com Alfredo Schultais Junior e Maria Celeste Pereira Pimentel (IDs 3287539 - pág. 11 e 3287542 - págs. 1/3), o qual restou homologado pela Sentença de ID 3287542 - págs. 5/6, sendo as partes intimadas a respeito em 11/02/2021 (ID 3287547 - pág. 1).

Somente em 28/03/2022 que os herdeiros de Dulce Rosa Pretti Calmon, os Agravantes Maria Lucia Pretti Bomfim (filha), Virgilio Pretti Pirola Bomfim (neto) e José Carlos Pretti Pirola Bomfim (neto), compareceram no feito a fim de requerer a habilitação e a decretação de nulidade dos atos praticados após a morte daquela, inclusive da hipoteca judiciária registrada à margem da matrícula de um dos imóveis que compõem o espólio (ID 3287547 - págs. 8/10).

Ao se manifestar acerca dos pleitos, o Magistrado singular proferiu a Decisão recorrida, merecendo relevo os seguintes trechos:

“Em audiência preliminar, as partes requereram o julgamento antecipado da lide (fls. 482/483). Naquela oportunidade,
foi comunicado pela curadora provisória da requerida
DULCE ROSA PRETTI CALMON
que esta se encontrava interditada
, sendo os documentos referentes à interdição apresentados às fls. 486/489. Insta salientar que na audiência preliminar ocorrida em 06 de março de 2012, a requerida
DULCE ROSA PRETTI CALMON
encontrava-se presente, devidamente representada, restando afastada qualquer alegação de nulidade até o presente momento.

Reforça-se que a curadora é filha da curatelada, sendo de seu interesse todas as questões referentes ao processo, para além de sua função como curadora. De todo modo, sendo representante da requerida é seu múnus informar ao juízo de seu falecimento. Não seria admissível que apenas a denunciante tivesse o encargo de informar tal acontecimento, vez que não se presume sua proximidade com a Sra. DULCE ROSA PRETTI CALMON. Desse modo, sendo a curadora filha da requerida/denunciada, caberia a ela, antes de tudo, informar seu falecimento para que o processo fosse suspenso e habilitados os herdeiros, por consequência lógica
.

[...]

No mais, às fls. 501, verifico que a patrona de
DULCE ROSA PRETTI CALMON
foi intimada da respectiva sentença, bem como de todos os atos processuais seguintes e nunca informou ao juízo o falecimento de sua cliente. Ainda, o advogado da outrora curadora, filha da requerida/denunciada, também foi intimado de todos os atos processuais antes e após a sentença, o que confirma a tese de que, por várias maneiras, poderiam os herdeiros se manifestarem no processo informando o falecimento de DULCE ROSA PRETTI CALMON e que não o fizeram.” (
Sem grifos no original
)

De plano, é de se desconstituir a premissa fixada no sentido de que a curadora de Dulce Rosa, a Agravante Maria Lucia, participou da audiência realizada, pois da simples leitura da respectiva ata, resta claro que até a apresentação do petitório que culminou na Decisão agravada, a Primeira Agravante somente se pronunciou nos autos a fim de apresentar o termo de curatela, no ano de 2012 (ID 3287413 - pág. 4), sendo que, no mencionado ato solene, a Requerida Dulce Rosa foi acompanhada da advogada que constituiu, Dra. Heliete Miranda Rocha, a qual cuidou de informar a respeito da interdição.

Aliás, devido à ausência da Agravante na audiência foi que o Magistrado determinou sua intimação pessoal “
para comparecer aos autos regularizando a representação da referida requerida
”.

Tal constatação, porém, não é capaz de modificar a conclusão alcançada depois de avaliar as atitudes adotadas pelos envolvidos no imbróglio.

É que, embora indene de dúvidas que o
Julgador primevo incorreu em
error in procedendo
, na medida em que não oportunizou a sucessão processual (art. 110 do Código de Processo Civil - CPC), simplesmente ignorando a notícia referente à morte da Requerida, veiculada no ano de 2018, com o consequente prosseguimento do feito, enquanto deveria, de ofício, tão logo adunada a respectiva certidão de óbito, suspendê-lo, na forma do que preceitua o art. 313, I, §§ 1º e 2º do CPC, tem-se que a omissão perpetrada pelos Agravantes se revela inadmissível.

Observa-se que os herdeiros aguardaram quase 10 (dez) anos da ocorrência do falecimento para informá-lo nos autos, sendo impossível alegar o desconhecimento da ação originária, haja vista que, frise-se, a Primeira Agravante era não só filha, mas curadora da extinta, de modo que a ela realmente incumbia o dever de informar o óbito tão logo ocorrido, deixando, todavia, de fazê-lo por longo lapso temporal até, acredita-se, tomar conhecimento da hipoteca judiciária grafada na matrícula de imóvel que compõe o espólio.

A referida postura de se manter inerte e somente quando conveniente (para a parte) aventar uma pretensa nulidade amolda-se à estratégia amplamente conhecida como “
nulidade de algibeira
”, cunhada pelo Ministro Humberto Gomes de Barros, e que ocorre quando a parte permanece em silêncio no momento oportuno para se manifestar, deixando para suscitar a nulidade em ocasião posterior.

Comentando a hipótese, Daniel Amorim Assumpção Neves
disserta:

“A supressio (Verwirkung) significa a supressão, por renúncia táctica, de um direito ou uma posição jurídica, pelo seu não exercício com o passar dos tempos. Esse fenômeno é aplicável ao processo quando se perde um poder processual em razão de seu não exercício por tempo suficiente para incutir na parte contrária a confiança legítima de que esse poder não mais será exercido. Segundo o Superior Tribunal de Justiça não se admite a chamada “nulidade de algibeira ou de bolso”, ou seja, a parte, embora tenha o direito de alegar a nulidade, mantém-se inerte durante longo período, deixando para exercer seu direito somente no momento em que melhor lhe convier. Nesse caso, entende-se que a parte renunciou tacitamente ao seu direito de alegar a nulidade, inclusive a absoluta.”

Trata-se, portanto, de atitude contrária à boa-fé processual, princípio fundamental que deve nortear toda a atuação dos sujeitos, trazendo deveres inerentes, como, por exemplo, a vedação ao comportamento contraditório.

Cumpre asseverar também que a Primeira Agravante, logo no início do trâmite processual, juntou instrumento procuratório (ID 3287413 - Pág. 6), tendo constituído patronos diversos daquela que anteriormente representava sua genitora (ID 3287305 - Pág. 6), os quais foram intimados de todos os atos processuais sucedidos ao longo dos anos.

Como se sabe, com a morte da Requerida Dulce Rosa, restaram automaticamente extintos os efeitos do mandato outorgado por ela, nos termos do art. 682, II , do Código Civil - CC, inexistindo, contudo, qualquer informação referente à renúncia dos advogados constituídos especificamente pela Primeira Agravante ou acerca da revogação do mandato, não podendo, pois, nem mesmo por este ângulo, arguir desconhecimento sobre a demanda em apreço.

Logo, na mesma toada do Julgador
a quo
, entendo que noticiar o óbito no bojo do processo se constituía em obrigação da Primeira Agravante que, além de curadora, também é filha da obituada e tinha plena ciência acerca do ajuizamento da lide – tanto que em momento anterior já havia se pronunciado no feito, inclusive constituindo patrono –, sendo de rigor ressaltar que
“
a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada ‘nulidade de algibeira’
”
, constatada na hipótese.

Corrobora o explanado, ainda, precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ em situações semelhantes:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE ANULAR A AVALIAÇÃO DE BEM PENHORADO, PERTENCENTE AOS EXECUTADOS, CASADOS ENTRE SI.
SUPERVENIÊNCIA DE MORTE DO COEXECUTADO, NÃO INFORMADA NOS AUTOS PELA SUA ESPOSA (COEXECUTADA)
POR OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA, TAMPOUCO NOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO SEM A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO ESPÓLIO, CONCLUSÃO ACERCA DA QUAL A COEXECUTADA, INTIMADA, PERMANECEU SILENTE, A REDUNDAR NA SUA CONCORDÂNCIA.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS HERDEIROS A RESPEITO DA AÇÃO EXECUTIVA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se o ato processual, especificamente a avaliação do bem penhorado - realizado em momento posterior à morte de coexecutado, sem a respectiva substituição processual pelo espólio - reveste-se de nulidade absoluta, na específica hipótese em que a esposa, também coexecutada, deixa, deliberadamente, de informar ao Juízo a respeito do óbito de seu marido não apenas na primeira oportunidade em que deveria fazê-lo (na ocasião em que se insurgiu contra a decisão que determinou a constrição de seu imóvel), mas nos atos processuais que se seguiram. Inclusive, uma vez intimada a respeito da avaliação do bem constrito de que é titular, manteve-se silente, a redundar, por consequência, na sua concordância. 2.
Nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Civil, a superveniência do óbito de uma das partes enseja a imediata suspensão do processo - desde o evento morte, portanto -, a fim de viabilizar a substituição processual da parte por seu espólio. Fica nítido, de seus termos, o objetivo de preservar o interesse particular do espólio, assim como dos herdeiros do falecido. Naturalmente, em sendo este o propósito da norma processual, a nulidade advinda da inobservância desta regra é relativa, passível de declaração apenas no caso de a não regularização do polo ensejar real e concreto prejuízo processual ao espólio. Do contrário, os atos processuais praticados, a despeito da não suspensão do feito, hão de ser considerados absolutamente válidos.
3.
A caracterização de alegado prejuízo processual, advinda da não suspensão do feito, mostra-se absolutamente incoerente quando a parte a quem a nulidade aproveitaria, ciente de seu fato gerador, não a suscita nos autos logo na primeira oportunidade que lhe é dada, utilizando-se do processo como instrumento hábil a coordenar suas alegações e trazendo a lume a correlata insurgência, ulteriormente, no caso de prolação de decisão desfavorável, em absoluta contrariedade aos princípios da efetividade, da razoabilidade e da boa-fé processual.
4. [...] 5. Recurso especial improvido. (REsp n. 2.033.239/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023)
Sem grifos no original

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA MORTE. NULIDADE RELATIVA. ALEGAÇÃO DEFENSIVA CONVENIENTEMENTE TRAZIDA AOS AUTOS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA
. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.

1. Ação cautelar de produção antecipada de provas. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a suspensão do processo em razão de morte de qualquer das partes enseja nulidade relativa, não se configurando caso não haja prejuízo aos interessados. Precedentes. 4. Por fim,
o atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. Precedentes.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.075.690/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)
Sem grifos no original

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MORTE DE QUALQUER DAS PARTES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 265, I, DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA. NULIDADE RELATIVA.

1. A falta de observância da suspensão do processo em razão de morte de qualquer das partes, na forma do art. 265, I, do CPC, enseja nulidade relativa, não se configurando caso não haja prejuízo aos interessados.
Hipótese em que um dos litisconsortes falecera após a interposição do recurso no Tribunal de origem, mas aproximadamente três anos antes de seu julgamento, tendo-se aguardado, portanto, pronunciamento desfavorável para só então invocar a suspensão do processo e a nulidade do ato, o que demonstra a utilização inequívoca da chamada nulidade de algibeira, carente, ainda, de qualquer indicação de prejuízo.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.047.272/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 27/10/2017)
Sem grifos no original

Diante do cenário delineado
,
não há, pois, como acolher a alegação de nulidade dos atos processuais que sucederam o falecimento de
Dulce Rosa Pretti Calmon
dada a utilização da nulidade de algibeira.

Destarte, sustenta-se, nas razões recursais, que
“
o bem gravado por hipoteca judiciária não poderia sê-lo, por verdadeira ausência de título executivo em face dos Agravantes. Em contrassenso ao Ordenamento Jurídico, sem nenhuma tutela, pedido ou deferimento nesse sentido, a Sra. Maria Celeste, procedeu com registro de hipoteca às margens da certidão de matrícula do bem de propriedade dos Agravantes
”.

Va
le, então, transcrever o que restou grafado na mencionada matrícula (nº 50.139):

“REGISTRO Nº 01/50.139:-
HIPOTECA JUDICIÁRIA
– Conforme requerimento, datado de 24 de setembro de 2020, instruído com r. Sentença, expedida pela 2ª Vara Cível da Serra, Comarca da Capital, ES, em 14 de novembro de 2019, processo nº 0010922-45.2009.8.08.0048(048.09.010922-3), que transitou em julgado em 17 de fevereiro de 2020, foi constituída a Hipoteca Judiciária sobre 50% (cinquenta por cento) do imóvel objeto da matrícula que pertence a DULCE ROSA PRETTI CALMON, nos termos do Artigo 495 do CPC. [...]

REGISTRO Nº 02/50.139:-
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO
– Fica retificado o registrado nº 01 da presente matrícula, nos termos do Art. 213 da Lei 6.015/73, para constar que o requerimento datado de 24 de setembro de 2020, foi assinado por MARIA CELESTE PEREIRA PIMENTEL, com a respectiva firma reconhecida.” (ID 3287549 – pág. 3)

De fato, não merece subsistir a hipoteca judiciária porquanto realizada às avessas do que prevê a legislação de regência, ademais de não estar respaldada no mencionado ato judicial (reproduzido no ID 3287542 - págs. 5/6).

A Sentença descrita no Registro nº 01/50.139 corresponde à homologatória do acordo apresentado nos IDs 3287539 - Pág. 11 e 3287542 - págs. 1/3, inexistindo determinação relacionada à constrição de bens do espólio. Aliás, nem mesmo no referido acordo as partes envolvidas (Alfredo, Maria Celeste e Dagmar) pactuaram tal possibilidade, de maneira que Maria Celeste, equivocada e erroneamente, se pautou na seguinte cláusula para requerer a constituição da hipoteca:

“6) Que em virtude da composição feita com o Autor, Sr.
ALFREDO SCHULTAIS JUNIOR
, e a Denunciada, Srª
DAGMAR VIEIRA GOMES
, os seus direitos ficam subrogados em favor da Ré Codevedora, Srª MARIA CELESTE PEREIRA PIMENTEL, para vir a buscar o ressarcimento daquilo que adimpliu isoladamente em face de quem de direito;”

Ocorre que a mera subrogação de Maria Celeste não lhe confere o direito de automaticamente proceder à hipoteca judicial de bem do devedor, sendo descabido o argumento lançado nas contrarrazões do Agravo de Instrumento no sentido de que “
como adimpliu sozinha a obrigação, nasceu para Ré Denunciada – Maria Celeste Pereira Pimentel, o direito em reaver das demais Requeridas a porção monetária que as aproveitou na quantia que empregou a título de pagamento, direito adquirido de forma legal, sendo certo e exigível
” (ID 3443303).

Ora, a Sentença homologatória em comento não perfaz as exigências descritas no art. 495 do Diploma Processual que autorizam a dita hipoteca, principalmente por não corresponder a uma decisão condenatória, sendo questionável a averbação realizada pelo Cartório de Imóveis, além de caber a ora subrogada perseguir a satisfação do seu crédito pelas vias legais, motivos que conduzem à necessidade de se levantar o gravame em discussão.

Do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para determinar o levantamento da hipoteca judiciária realizada na Matrícula
nº 50.139 do Registro Geral do Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona do Município de Serra, descrita nos registros nºs. 01/50.139 e 02/50.139, do Imóvel Lote nº 13, da Quadra nº 19, situado no Loteamento Parque Jacaraípe, em Jacaraípe - Serra/ES.

É como voto.